Tribunal: TJBA
Processo: 0504988-28.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 0504988-28.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTES/APELANTES: ZITA MARIA PEREIRA LAGO e ITO SOUZA LAGO Advogado(s): MAYRA LAGO DE MATOS PEREIRA EMBARGADA/APELADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA Advogado(s): MARCUS VINÍCIUS BRAGA JONES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. JULGADO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1022, DO CPC. EMBARGANTES. PRETENSÃO. QUESTIONAMENTO SOBRE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA JUSTIFICADA NO JULGADO E, PORTANTO, DE COISA JULGADA RELACIONADA AO MESMO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. TEMA. JULGADO. APRECIAÇÃO. EMBARGANTES. OBJETIVO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MEDIDA PROCRASTINATÓRIA. MULTA IMPOSIÇÃO. RECURSO. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 0504988-28.2019.8.05.0001, em que figuram como embargantes e embargada os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS, e o fazem pelas razões seguintes: Data registrada no sistema.